Tribunal: STF
Processo: HC 69536
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-29
Data de publicação: 1992-09-29

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE RECURSAL -
   PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA OFICIAL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
   PESSOAL DO RÉU - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL
   DO JÚRI POR SUPOSTA INVERSÃO NA ORDEM DE FORMULAÇÃO DOS QUESITOS
   E CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO
   QUE ENVOLVE REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO
   "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- Não há obrigatoriedade
   da intimação pessoal do réu quanto  às decisões proferidas pelos
   Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal
   cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa
   oficial.
- Não se configura a nulidade absoluta, por inversão
   na ordem de formulação dos quesitos, quando a Defesa sustenta,
   unicamente, a negativa de autoria, e o quesito pertinente à tese
   defensiva precede aqueles relativos às circunstâncias
   qualificadoras.
- A ação de "habeas corpus" revela-se
   instrumento jurídico inadequado ao reconhecimento da existência,
   ou não, do elemento subjetivo da infração penal, especialmente
   quando a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri se
   apoiou nos elementos probatórios produzidos no processo penal de
   conhecimento.